Tribunal: TJPA
Processo: 0812290-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812290-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: YAGO MODESTO MESCOUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
ART. 121, §2°, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 148, § 2°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA
DE APELAR EM
LIBERDADE.
REÚ QUE RESPONDEU TODA AÇÃO PENAL PRESO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
(SÚMULA 08 DO TJE)
.
1.

Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além do réu ter respondido preso toda a instrução criminal, e, com a sentença, deve permanecer nessa condição, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado
.
2.
As condições favoráveis do
s

agentes
não são suficientes para lhe
s
garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela
r (Súmula nº 08).
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

DENEGAR

a
ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de YAGO MODESTO MESCOUTO, apontando por autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Aduz em resumo, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que foi sentenciado e condenado
pelos crimes previstos
no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II e art. 148, § 2°, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, tendo o

Juízo
a quo
negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, sem fundamentação idônea,
estando preso desde o dia 21 de abril do ano 2017.

Pede, ao final, a concessão da ordem, nos termos da inicial.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 48/50 - ID Num 4301041),
indeferida a liminar pelo Des. Mairton M. Carneiro (ID Num 4306801);

opinando a douta Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção (ID Num 4301061).

VOTO

Objetiva-se na presente impetração, a concessão da ordem para que o paciente, condenado pelos crimes previstos nos
arts. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II e art. 148, § 2°, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
responda ao processo crime em liberdade até o julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória.

Pois bem. No tocante a negativa de apelar em liberdade, e consequente manutenção do decreto preventivo, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção
e/ou imposição
da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade
, parte da
instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Entretanto
, ao contrário do alegado pela defesa, observo que
a
d. Ju
í
z
a

a quo
fundamentou a necessidade de
imposição do confinamento e consequente
manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 56-61 – ID Num
4301045
)
, o
Juízo motivou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo oportuno ressaltar, o fato de YAGO ter respondido preso durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado, assim deve permanecer
.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
,
causídica
não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
o
paciente, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito do
réu

em
recorrer
solto
.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime cometido pelo paciente,
é grave
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade.

Por fim,
quanto às eventuais condições favoráveis do
ag
ente
, é pacífico o entendimento da Seção de Direito Penal do TJE/PA, inclusive ratificado através da Súmula nº 08, que:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas,
mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

N
ão são hábeis
, portanto,
a ver concedida a almejada liberdade, tendo em vista que outros motivos de maior importância estão a impedir tal concessão, sendo ainda
indevida a aplicação de medidas

cautelares, diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021